Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE ALIANÇA EM ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do caput do art. 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O § 3° da mesma norma, a seu turno, trata das hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, elencando dentre elas, no inciso II, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Uma vez que a autora, por liberalidade própria, negligenciando o dever de cuidado, retirou a aliança do dedo para executar um exercício, deixando-a apoiada no aparelho da academia, sem qualquer vigilância, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço pela empresa requerida.
3. Evidenciado que o prejuízo sofrido pela autora não decorreu de qualquer falha atribuível à requerida, mas de culpa exclusiva da requerente, que, inadvertidamente, deixou a joia em local inapropriado, de modo que não houve a transferência do dever de guarda para a fornecedora, não pode essa ser responsabilizada.
4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e o prejuízo sofrido pela autora, o qual decorreu de culpa exclusiva dela, descabe falar em dever de a apelante indenizar a apelada, seja por danos materiais, seja por danos morais.
5. Apelação conhecida e provida.